Tribunal: STF
Processo: RE 281146
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA - I - RE: julgamento pelo relator: possibilidade.
        Compete ao relator o julgamento do recurso extraordinário,
 quando a decisão
recorrida estiver em conflito manifesto com a jurisprudência do STF (C
.Pr.Civil, art. 557).
        II - FGTS: diferenças de correção monetária: aplicação do
 entendimento firmado
pelo STF no julgamento plenário do RE 226.855.